Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702068-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN IMPETRADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal em face de sentença e respectivo ofício do MMo. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, proferida nos autos do processo n. 0703503-62.2023.8.07.0017, que determinou à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e ao Detran/DF a procederem à transferência de veículo e dos débitos sobre ele incidentes sem que o Distrito Federal ou a autarquia tivessem participado da relação jurídica processual. A sentença de procedência naquele processo possui a seguinte redação: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida pela parte autora para CONDENAR o requerido a transferir para o seu nome o registro de propriedade do veículo marca/modelo Fiat/Palio, ano 1998, cor cinza, placa JFE-8573, RENAVAM 701239913, bem como a arcar com todos os débitos relativos ao bem a contar do ano de 2010, no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo da conversão em perdas e danos caso a requerente comprove o eventual pagamento. Em consequência, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A fim de se assegurar o resultado prático da presente sentença, após o trânsito em julgado, oficie-se ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal solicitando que aqueles órgãos procedam à transferência do registro de propriedade do veículo acima descrito para o nome da parte ré, considerando como marco inicial a data de 01/01/2010, bem como solicitando que também procedam à transferência de todos os débitos vinculados ao automóvel para o nome do requerido. Confiro ao ofício em questão força de comunicação de venda, sem prejuízo das demais obrigações administrativas necessárias à transferência, tais como vistoria e pagamento de encargos.” Alega o Distrito Federal que não foi citado para a ação e que a sentença afronta o artigo 506 do CPC por prejudicar terceiros. Alega a incompetência do juízo para proferir sentença contra o Distrito Federal. Por fim, afirma que o artigo 123 do CTN prevê a responsabilidade solidária quanto aos tributos. Requer medida liminar para suspender os efeitos da sentença e do ofício que determinou a transferência do veículo. No mérito, requer a concessão da medida de segurança para anular a sentença, de forma a afastar a obrigação nele imposta de realizar a transferência com atos pretéritos. DECIDO No caso, é admissível o mandado de segurança. Trata-se de terceiro não citado para o processo, pelo que não se presta a substituir recurso nem há meio processual adequado para proteger o alegado direito líquido e certo indicado. Passa-se à análise da liminar requerida. De início, verifica-se o perigo da demora. A não concessão de efeito suspensivo trará o cumprimento da transferência do veículo e perda do objeto do mandado. Eventual julgamento de improcedência ao final não trará maiores prejuízos para as partes além do posterior cumprimento da sentença atacada. Quanto à fumaça do bom direito, essa demanda melhor análise. Para a determinação de transferência ou anotação de venda do veículo, as turmas recursais têm entendido pela necessária legitimidade passiva do DETRAN/DF. O pedido de transferência do veículo só pode ser por esse executado, pelo que se faz presente sua legitimidade. Eventual entendimento de que não há o direito requerido, trata-se de juízo de mérito e de improcedência do pedido. Nesse sentido, precedente dessa Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE INFRAÇÕS. EXCLUSÃO DO DETRAN. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. COMPETÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que excluiu da lide o DETRAN/DF e o Distrito Federal, declarando a incompetência absoluta do Juízo Fazendário e extinguindo o processo sem resolução do mérito. 2. Inicialmente, tendo em vista que o recorrente comprovou documentalmente sua hipossuficiência econômica (ID 28865989), faz jus à gratuidade de justiça e, assim, fica dispensado de realizar o preparo recursal. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade do recurso 3. O autor ajuíza ação de obrigação de fazer c/c danos morais, da qual se extrai que sua insurgência reside no fato de que o 1o e 2o réus não transferiram a propriedade do veículo, o que teria causado a permanência do veículo em nome do autor e, via de consequência, todos os débitos e penalidades concernentes ao automóvel. 4. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Na presente demanda, a pretensão do autor é, subsidiariamente, a transferência administrativa do veículo, a transferência do registro de infrações e débitos de tributos, cuja providência é imposta ao DETRAN/DF, uma vez que não pode ser realizada pelo particular sem a participação daquela. Logo, imprescindível a presença da autarquia no processo. 5. Desse modo, a sentença deve ser anulada, para o regular andamento do processo, a fim de que não haja supressão de instância. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reconhecida a legitimidade passiva do DETRAN e, via de consequência, da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Retornam-se os autos ao Juizado a quo para o seu regular processamento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95. 7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei. (Acórdão 1380131, 07380206720218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não seria possível a determinação para transferência do veículo, já que essa depende de vistoria sobre o bem. Nesse sentido: CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM - ATO COMPLEXO - IMPOSSIBILIDADE - RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE - OFÍCIO COMUNICAÇÃO DE VENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na espécie, o autor aduz ter vendido ao réu, em meados de 2011, o veículo VW/VOYAGE CL, de placa JEV-5393/DF, não tendo o réu efetuado a transferência do veículo, deixando de adimplir os débitos relativos ao bem. Requer a condenação do réu à obrigação de transferir o veículo para o seu nome ou para nome de terceiro e de realizar a quitação das respectivas dívidas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu à obrigação de transferir, para seu nome, o veículo objeto da lide, sob pena de multa; e à obrigação de quitar as dívidas incidentes sobre o veículo, sob pena de multa, o que ensejou a interposição do presente recurso, o qual questiona a impossibilidade de transferência de titularidade do veículo. 2. A transferência de titularidade de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria, que exige a presença física do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, em vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas. 3. Com o objetivo de conferir efeito prático equivalente à pretensão da parte autora, cabível a expedição de ofício ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda a fim de comunicar àqueles órgãos públicos que o veículo indicado na inicial foi vendido ao réu/recorrente em 01/01/2011, sendo de responsabilidade deste os encargos do veículo desde então, para os efeitos legais, especialmente aqueles decorrentes da obrigação contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, IPVA. Licenciamento e Seguro Obrigatório. 4. Verifica-se que a sentença já ordenou a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que promova a comunicação de venda do veículo para o nome do réu, e à Secretaria de Fazenda Pública do DF, para transferir para o nome do réu as dívidas decorrentes de fatos geradores vinculados ao veículo descrito na inicial a contar de 01/01/2011 (ID 29951114). 5. Dessa forma, deve a sentença ser parcialmente reformada para decotar a condenação do réu à obrigação de transferir o veículo para si ou para terceiro, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para afastar da condenação à obrigação do réu de promover a transferência de titularidade do veículo objeto dos autos. 7. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1387634, 07009599020218070011, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, PONTUAÇÃO E DÉBITOS EM FACE DO RÉU ADQUIRENTE E DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF E DO ADQUIRENTE DO VEÍCULO PARA A AÇÃO. TEMA 1118 DO STJ. 1. A legitimidade "ad causam" decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Na presente demanda, a pretensão do autor é a transferência administrativa do veículo, a transferência do registro de infrações e débitos de tributos, cuja providência é imposta ao DETRAN/DF, uma vez que não pode ser realizada pelo particular sem a participação do órgão de trânsito; logo, imprescindível a presença da autarquia no processo. Desse modo, a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito deve ser anulada. 2. A transferência de titularidade de veículo é ato administrativo complexo, pois exige vistoria, com a presença física do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, em vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas. Com o objetivo de conferir efeito prático equivalente à pretensão da parte autora, cabível unicamente impor ao Detran-DF que anote a venda do veículo. 3. Quanto à pontuação de infrações impostas após a venda do veículo, o direito administrativo sancionador consagra a responsabilidade subjetiva, ressalvada previsão legal em sentido diverso. Apenas se presume ser o proprietário infrator até que se apresente comprovação em contrário. Diante da tradição do veículo, as pontuações das infrações devem ser transferidas ao Réu adquirente. 4. Quanto à transferência de multa e débitos do veículo, em face do ente público, o Autor responde solidariamente ao comprador nos termos do artigo 134 do CTB quanto às multas, e artigo 1°, §8°, III da Lei 7.431/1985 com redação dada pela Lei Distrital 223/1991 quanto ao IPVA, conforme traz o Tema 1118 do STJ em Recurso Repetitivo: "Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente." 5. Já na relação entre particulares, em face do Réu adquirente, a tradição importa na sua responsabilidade sobre os débitos, uma vez que estava na posse do veículo, sob pena de seu enriquecimento ilícito, pelo que é devida a condenação ao pagamento dos valores de multas e débitos sobre bem, cabendo ao Autor comprovar a quitação após pagamento. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e proferir com julgamento de mérito para condenar o DETRAN/DF e o DER/DF a anotarem a venda do veículo e transferirem as pontuações de infrações de trânsito ao Réu adquirente e condená-lo a pagar os débitos incidentes sobre o veículo referente às multas, impostos e taxas, após a tradição do bem realizada em 14/02/2012, indicados na inicial, bem como os débitos existentes no decorrer do processo. 7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.(Acórdão 1743026, 07499159320198070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, é cabível unicamente impor ao Detran-DF que se anote a venda do veículo e não a realização da transferência como determinado em sentença. Quanto à pontuação de infrações impostas após a venda do veículo, o direito administrativo sancionador consagra a responsabilidade subjetiva, ressalvada previsão legal em sentido diverso. Apenas se presume ser o proprietário infrator até que se apresente comprovação em contrário. Diante da tradição do veículo, as pontuações das infrações podem ser transferidas ao Réu. Quanto à transferência de multa e débitos do veículo, em face do ente público, o vendedor responde solidariamente ao comprador do veículo nos termos do artigo 134 do CTB quanto às multas, e artigo 1°, §8°, III da Lei 7.431/1985 com redação dada pela Lei Distrital 223/1991 quanto ao IPVA, conforme traz o Tema 1118 do STJ: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Em face do ente público, portanto, o vendedor responde solidariamente pelos débitos do veículo junto ao comprador do veículo. Já na relação entre particulares, em face do adquirente, a tradição do veículo importa na sua responsabilidade sobre os débitos, uma vez que estava na posse do veículo, sob pena de seu enriquecimento ilícito, pelo que seria devida a condenação ao pagamento dos valores de multas e débitos sobre o veículo. De tal forma, verifica-se que a sentença proferida prejudica terceiros, uma vez que altera a relação tributária do vendedor junto ao DF, violando o decidido recentemente no Tema 1118 do STJ e o artigo 506 do CPC. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão do efeito suspensivo. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, com a perda do objeto da ação. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado liminarmente para determinar a suspensão dos efeitos da sentença e dos ofícios determinando seu cumprimento em face do DF, suas secretarias, e do DETRAN/DF. Cabe ressaltar que o efeito suspensivo concedido atinge unicamente os entes públicos, não impedindo o cumprimento de sentença em face do réu pessoa física da ação principal. Notifique-se o Juízo processante da decisão atacada, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 7o, I, da Lei 12.016/2009. Cadastre-se e intime-se autor e réu da ação principal para manifestação, no prazo legal. Após, intime-se o Ministério Público Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora